Tribunal: STF
Processo: RHC 266008
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual não conhecido o Habeas Corpus nº 1.020.021/PR (e-doc. 36).  



    2. Colhe-se dos autos que o recorrente foi condenado, em primeira instância, a 83 anos, 8 meses e 17 dias de reclusão, no regime fechado, e ao pagamento de 2.398 dias-multa, pela prática do crimes dos arts. 157, § 3º, inc. II (latrocínio), 148, § 2º (sequestro), 163, parágrafo único, inc. III (dano ao patrimônio público), 180 (receptação) e 250 (incêndio), todos do Código Penal; 16, caput e § 1º, inc. IV, da Lei nº 10.826, de 2003 (porte de arma de fogo de uso restrito); e 2º, caput, c/c § 2º, da Lei nº 12.850, de 2013 (organização criminosa) (e-doc. 7).



    3. O Tribunal de Justiça negou provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa e, de ofício, redimensionou a reprimenda para 64 anos, 8 meses e 17 dias de reclusão e 2 anos, 2 meses e 5 dias de detenção, além do pagamento de 1.388 dias-multa (e-doc. 6, p. 1-57).



    4. Inconformada, a defesa protocolou o mencionado habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça.  



    5. Neste recurso, a defesa sustenta a ausência de domínio do fato por parte do recorrente em relação aos delitos descritos nos fatos 1 a 17. Ressalta que a suposta organização criminosa contava com mais de 40 integrantes e que a prisão do recorrente, ocorrida dias antes dos fatos, em nada interferiu na execução dos crimes pelos demais envolvidos, o que evidencia a inexistência de controle ou liderança sobre a dinâmica criminosa. Assim, afirma ser temerária a condenação pelos crimes de latrocínio, incêndio, sequestro, dano ao patrimônio público e porte de arma de uso restrito, porquanto o recorrente não teria como prever o desdobramento dos fatos. Diz violado o princípio da presunção de inocência.



    6. Busca a concessão da ordem de habeas corpus para absolver o recorrente por insuficiência de provas. Subsidiariamente, requer a concessão da ordem de ofício.



    7. O Ministério Público estadual, em contrarrazões, busca o não provimento do recurso ordinário (e-doc. 62).



    É o relatório.  



    Decido. 



    8. As questões suscitadas neste habeas corpus não passaram pelo crivo da instância antecedente. O STJ, no ato apontado como coator, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a afirmar a inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal e assentou a inadequação da via eleita para se alcançar conclusão diversa da veiculada pelas instâncias de origem observada a necessidade de dilação probatória. Desse modo, a atuação originária do Supremo Tribunal Federal acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    9. No ponto, observa-se que o STJ atuou em conformidade com a jurisprudência desta Suprema Corte, ao assentar a inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, bem como a impossibilidade de, na via estreita do habeas corpus, promover o reexame do conjunto fático-probatório com vistas à absolvição do recorrente. Os precedentes a seguir ilustram o entendimento:   



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. WRIT SUCEDÂNEO REVISÃO CRIMINAL. PRESENTE SITUAÇÃO APTA A EXCEPCIONAR ESSE ENTENDIMENTO. DOSIMETRIA DA PENA. INCIDÊNCIA DA MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. QUANTIDADE DE DROGA. FUNDAMENTO ÚNICO PARA AFASTAR O BENEFÍCIO LEGAL. INSUFICIÊNCIA. PATAMAR DE REDUÇÃO NA FRAÇÃO MÍNIMA. POSSIBILIDADE. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, ressalvado, nesta última hipótese, serem os fatos incontroversos e presente situação excepcional de flagrante ilegalidade ou teratologia que autorize a concessão da ordem de ofício (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 12.4.2019, v.g.). 2. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a quantidade de droga apreendida não é, por si só, fundamento idôneo para afastamento da minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. Precedentes. 3. Considerada a primariedade, os bons antecedentes ostentados pela paciente, bem como ausentes fortes indícios de envolvimento com organização criminosa ou de dedicação ao crime, impõe-se o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. 4. Proporcional e razoável a fixação da minorante no patamar de 1/6 (um sexto), presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. 5. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (RHC nº 207.256-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 18/12/2021, p. 28/01/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS. DOSIMETRIA. DISCRICIONARIEDADE DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. CONTROLE DE LEGALIDADE E CONSTITUCIONALIDADE. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO STJ E PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MANUTENÇÃO DO DECISUM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão agravada. 2. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 3. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício. 4. O julgador, nas instâncias ordinárias, possui discricionariedade para proceder à dosimetria da pena, cabendo aos Tribunais Superiores o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados na fixação da sanção. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 5. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo. 6. Agravo regimental desprovido.”



    (RHC nº 189.688-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/04/2021, p. 29/04/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. LATROCÍNIO. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA ROUBO MAJORADO. DESCABIMENTO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”



    (HC nº 223.487-AgR/AM, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 20/03/2023, p. 22/03/2023; grifos nossos)



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO E CORRUPÇÃO DE MENOR. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Paciente ‘[...] condenado à pena de 21 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes previstos nos arts. 157, § 3º, II, c/c o art. 29, ambos do Código Penal, e art. 244-B, caput e § 2°, do Estatuto da Criança e do Adolescente’. II. Questão em discussão 2. Pretendidas absolvição ou desclassificação do crime. III. Razões de decidir 3. A análise da pretendida absolvição, ou mesmo a desclassificação do crime, consideradas todas as questões levantadas nesta impetração, demandaria o necessário reexame de fatos e provas, o que é inviável na ação constitucional do habeas corpus. IV. Dispositivo 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (RHC nº 260.135-AgR/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 22/09/2025, p. 24/09/2025; grifos nossos)



    10. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem o recurso, ainda que fosse possível recebê-lo como habeas corpus, o pleito veiculado não mereceria acolhida.



    11. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.



    12.  Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de dezembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator